Tribunal: TJES
Processo: 5012201-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012201-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKOBEN CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

APELADO: GUSTAVO ALVES TRISTAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL – BENEPLÁCITO MANTIDO – EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CARACTERIZA NOVAÇÃO – ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE OS CONTRATOS FINDOS – ILEGALIDADES NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ARGUIDAS – ANÁLISE ADSTRITA AO NOVEL AJUSTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEVEDORA – PACTUAÇÃO LEGÍTIMA – LIBERDADE DE CONTRATAR – EXEGESE DOS ART
S.
112 E 422 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1)

Embora correta a argumentação do apelado de que o ônus de comprovar a efetiva precariedade da situação financeira é do solicitante, uma vez concedido o beneplácito, passa a ser daquele que impugna a concessão o ônus de provar a suficiência econômico-financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, não sendo suficiente a alegação de que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade, aufere rendimentos e movimenta valores em seus negócios.

2)

O instrumento de confissão de dívida abarcou as obrigações originárias dos contratos pactuados e parcialmente adimplidas pela devedora, as quais restaram extintas por terem sido substituídas pela novel avença, que agregou ao negócio o elemento volitivo objetivando à consolidação das obrigações precedentes numa nova obrigação segundo as condições estabelecidas.

3)

Estão reunidos os requisitos necessários para que se considere liquidada a obrigação primitiva (rectius: Contrato de Mútuo nº 2019052901 e respectivo Termo Aditivo), a saber, o ânimo de novar e a diversidade substancial das obrigações, por ter sido pactuada a rescisão do contrato originário e respectivo aditivo (Cláusula 1), bem como realizados novos ajustes, como encargos moratórios diversos (Cláusula 3) e modificação da garantia prestada (Cláusula 4), o que afasta a incidência do Enunciado Sumular nº 286/STJ.

4)

É irrelevante, para fins de execução da dívida, a pretendida rediscussão de cláusulas dos contratos findos, tendo em vista que, ao assinar livremente o instrumento de confissão da dívida, a apelante reconheceu o saldo devedor pendente e assumiu a obrigação de quitá-lo integralmente, independentemente das amortizações anteriores.

5)
Não sendo negada a existência da dívida exequenda e estando demonstrada a impontualidade no seu adimplemento, deve prosperar a lide executória, nos termos da Súmula nº 300/STJ, segundo a qual “O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial” e do art. 784, III, do CPC/2015, que inclui no rol de títulos executivos extrajudiciais o “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

6)

Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Skoben Capital Participações Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 4087233), que julgou improcedentes os embargos opostos à “
ação de execução
de título extrajudicial
” ajuizada por
Gustavo Alves Tristão
e, via reflexa, determinou o prosseguimento da lide executória.

Nas razões recursais (Id 4086976), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)

a confissão de dívida que embasou a execução é decorrente de contrato de mútuo celebrado no dia 30/05/2019 e aditivo assinado no dia 09/08/2019, com a cobrança de juros usurários de 12,50% ao mês, que seriam ilícitos;
(ii)
é possível a discussão da causa
debendi
que originou o instrumento de confissão de dívida, por ter havido alteração nas condições objetivamente postas ao tempo da celebração do contrato de mútuo e aditivo;
(iii)
considerando a vantagem extrema do apelado, que contrapõe o fato imprevisível ocorrido, há possibilidade de revisão contratual, que não depende da aquiescência do credor, devendo o Poder Judiciário decidir equitativamente pela redução da prestação;
(iv)
ao opor embargos, fez constar que na data do ajuizamento da execução, submetido as taxas legais de juros, o valor devido ao apelado era de R$ 180.992,17 (cento e oitenta mil novecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos);
(v)
o apelado é pessoa física, não se tratando de instituição pública ou privada, em que não se aplica o Decreto 22.626/33; e
(vi)
como a Lei de Usura veda a cobrança de taxa de juros remuneratórios acima de 1% ao mês e o apelado está cobrando 12,50% ao mês, o que corresponde a 310,98% ao ano, a cobrança é ilegal, cabendo sua redução aos limites legais (1% a.m.).

De saída, verifico que o apelado impugna a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte contrária, para tanto alegando que “
a apelante atua no mercado financeiro operando milionárias quantias, tal qual a que foi objeto do negócio jurídico celebrado com o apelado. Além disso, a empresa está ativa perante a Receita Federal e não está sequer em processo de recuperação judicial
” (Id 4087236, p. 5).

A assistência judiciária gratuita é concedida a pessoas jurídicas somente em hipóteses excepcionais, todavia, já tendo sido deferido o beneplácito, cabe à parte impugnante a prova da existência de capacidade financeira da beneficiária, da qual não se desincumbiu o apelado.

Dessa forma, embora correta a argumentação do apelado de que o ônus de comprovar a efetiva precariedade da situação financeira é do solicitante, uma vez concedido o beneplácito,
passa a ser daquele que impugna a concessão o ônus de provar a suficiência econômico-financeira d
a parte
beneficiári
a
da justiça gratuita
, não sendo suficiente a alegação de que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade, aufere rendimentos e movimenta valores em seus negócios.

Apenas para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Além disso,
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.023.791/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/03/2017, DJe de 29/03/2017)

À falta de demonstração de que a assistência judiciária gratuita não devia ter sido concedida à apelante, por reunir condições de suportar as despesas do processo, impõe-se a manutenção do beneplácito concedido no Juízo de 1º grau (Id 4087211). Via reflexa, torno sem efeito a determinação do eminente
Des. Annibal de Rezende Lima
– antes de determinar a redistribuição do processo à minha relatoria – no sentido de que a apelante comprovasse os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita (Id 4712776), haja vista que o beneplácito deferido no Juízo de 1º grau compreende todos os atos do processo até decisão final, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50.

Enfim incursionando no conteúdo meritório, verifico que a execução promovida pelo apelado se lastreia em
instrumento particular de confissão de dívida
, pelo qual os executados – entre eles a apelante – teriam confessado uma dívida de R$ 326.999,40 (trezentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), a ser paga em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 54.499,90 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a partir do dia 20/03/2020 (Id 4086982), as quais não teriam sido adimplidas.

O §3º da Cláusula 1ª do Instrumento Particular de Confissão de Dívida estabelece que “
O presente contrato constitui novação nos termos do artigo 360, I, do Código Civil, em substituição à relação jurídica anterior
”, sendo esta representada pelo Contrato de Mútuo nº 2019052901, pelo qual a soma de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) foi disponibilizada à apelante em 31/05/2019, a ser quitada em 193 (cento e noventa e três) dias (Id 4087193) e pelo Termo Aditivo celebrado no dia 09/08/2019, que versou sobre a disponibilização de mais R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à apelante, com isso elevando para R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) o capital mutuado, com a prorrogação do prazo para quitação por mais 193 (cento e noventa e três) dias.

Dessa forma, o instrumento de confissão de dívida abarcou as obrigações originárias dos contratos pactuados e parcialmente adimplidas pela devedora, as quais restaram extintas por terem sido substituídas pela novel avença, que agregou ao negócio o elemento volitivo objetivando à consolidação das obrigações precedentes numa nova obrigação segundo as condições estabelecidas.

Logo, se deu a chamada
novação objetiva
, que ocorre quando “
as partes de uma relação obrigacional convencionam a criação de uma nova obrigação, para substituir e extinguir a anterior
” (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil, vol. II, 12ª ed., 2011, p. 223), nos termos do art. 360 do Código Civil, segundo o qual “
Dá-se a novação (...) I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
”.

A meu ver, estão reunidos os requisitos necessários para que se considere liquidada a obrigação primitiva (
rectius
: Contrato de Mútuo nº 2019052901 e respectivo Termo Aditivo), a saber, o ânimo de novar e a diversidade substancial das obrigações, por ter sido pactuada a rescisão do contrato originário e respectivo aditivo (Cláusula 1), bem como realizados novos ajustes, como encargos moratórios diversos (Cláusula 3) e modificação da garantia prestada (Cláusula 4), o que afasta a incidência do Enunciado Sumular nº 286 do colendo STJ, segundo o qual “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
”

Nesse sentido, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.022.105/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/06/2022, DJe de 15/06/2022)

“(...)
havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes
, registradas pelo acórdão da Corte local,
não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286
, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ (...)”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 921.046/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/06/2012, DJe de 25/06/2012)

Muito embora não desconheça entendimento de que o direito contido no instrumento de confissão de dívida depende do negócio jurídico subjacente e não se desvincula de sua causa, posiciono-me na linha de que, estando a execução aparelhada em confissão de dívida resultante de novação entre as partes,
os embargos
opostos
pelo devedor
deve
m

estar adstritos
ao
próprio
negócio que consolidara as obrigações antecedentes
, excetuada, tão somente, a hipótese cristalizada na mencionada Súmula nº 286/STJ, qual seja, a existência de
ilegalidades
nos contratos anteriores.

Da atenta leitura dos embargos à execução (Id 4086976), verifico que a embargante (ora apelante) não arguiu a ocorrência de nulidades, tampouco de vício de consentimento que porventura ensejasse a nulificação do instrumento de confissão de dívida, limitando-se a noticiar suposta “pressão” exercida pelo credor, após ser vítima de “golpe milionário” praticado por ex-funcionário, o que a teria levado a reconhecer a dívida de R$ 326.999,40 (trezentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), não obstante ser superior ao que considera verdadeiramente devido.

Ademais, não podemos perder de vista que, apesar de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, a apelante não ostenta hipossuficiência técnica, devendo prevalecer o que foi livremente pactuou, na forma dos arts. 122 e 421 do Código Civil, de acordo com os quais “
São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes
” e “
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato
”, respectivamente.

Já em tom conclusivo, considero ser irrelevante, para fins de execução da dívida, a pretendida rediscussão de cláusulas dos contratos findos, haja vista que, ao assinar livremente o instrumento de confissão da dívida, a apelante reconheceu o saldo devedor pendente e assumiu a obrigação de quitá-lo integralmente, independentemente das amortizações anteriores.

Enfim, não sendo negada a existência da dívida e estando demonstrada a impontualidade no seu adimplemento, deve prosperar a lide executória deflagrada em desfavor da apelante, nos termos da Súmula nº 300/STJ, segundo a qual “
O
instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial
” e do art. 784, III, do CPC/2015, que inclui no rol de títulos executivos extrajudiciais o “
documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
”.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa
1
.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

________________________________________

1
R$ 422.119,90 (quatrocentos e vinte e dois mil cento e dezenove reais e noventa centavos), em julho de 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.